Tribunal: TJMT
Processo: 1010530-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010530-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 006.845.209-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívidas, é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

No caso em tela, o título executivo encontra-se amparado pela Escritura Pública de Confissão de Dívidas, firmado em 22.08.1997, com vencimento em 22.08.2002. A ação de execução foi proposta em 08.08.2000, ou seja, antes mesmo do vencimento da dívida descrito no título de crédito, que se deu em 22.08.2002, e o despacho inicial proferido no dia 11.08.2000, sendo que a citação dos executados ocorreu no dia 14.09.2000.

Assim, não há se falar em prescrição do título, tendo a ação sido proposta dentro do quinquênio previsto em lei.

Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0003441-35.2002.8.11.0002, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a arguição de prescrição do direito material e prescrição intercorrente.

Nas razões apresentadas, sustenta a agravante que a demanda foi protocolada em 10/06/2002 e está parada há mais de 7 (sete) anos na tentativa de penhora e movimentação do feito pela parte agravada que não promoveu o regular prosseguimento e diligência no feito, consumando assim a prescrição intercorrente.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o curso da execução, evitando que a agravante sofra expropriações indevidas, vez que o Autor abandonou a causa, bem como a execução se encontra prescrita.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, cassando-se a decisão do douto juízo monocrático em definitivo, para que se acolha a exceção de pré-executividade de modo a extinguir ação de execução de piso pelo abandono da causa, bem como, pela ocorrência de prescrição intercorrente, tudo nos termos da fundamentação exposta e dos art. 485, II e III, c/c § 6º, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 171002241).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 174118163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO e CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO.

A Executada ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO opôs exceção de pré-executividade no ID 96266538, aduzindo a ocorrência da prescrição intercorrente e o abandono de causa pela parte exequente/excepta, devendo ser extinto o processo sem julgamento de mérito.

Ao analisar a exceção, o Magistrado a quo afastou a tese de prescrição do título, vez que, tendo a ação sido proposta dentro do quinquênio previsto em lei, a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.

Igualmente afastou a tese de prescrição intercorrente, posto que não houve desídia do credor ao ponto de ser declarada a extinção do feito.

Inconformada, a Executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

No que toca à alegada prescrição do título, correta a decisão agravada.

Isso porque, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívidas, é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Sobre o tema, oportuna a citação de ementa de elucidativo julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ÂNIMO DE NOVAR. ORIGEM EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recurso especial demonstrou a divergência jurisprudencial, mediante o confronto analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. 3. O exame de tese jurídica, sem incursão fático-probatória, não esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. A pretensão de cobrança de dívida encartada em confissão de dívida prescreve em cinco anos. Precedentes. 5. A origem do crédito em contrato de aluguel e a ausência de constatação do ânimo de novar não afastam o entendimento jurisprudencial calcado na previsão legal de prazo quinquenal para cobrança de débitos instrumentalizados em documento particular. 6. A dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do STJ justifica o provimento do recurso especial, nos termos da Súmula nº 568 do STJ. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2017308 SP 2022/0238309-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

O título executivo encontra-se amparado pela Escritura Pública de Confissão de Dívidas, firmado em 22.08.1997, com vencimento em 22.08.2002.

A ação de execução foi proposta em 08.08.2000, ou seja, antes mesmo do vencimento da dívida descrito no título de crédito, que se deu em 22.08.2002, e o despacho inicial proferido no dia 11.08.2000.

A citação dos executados ocorreu no dia 14.09.2000.

Assim, não há se falar em prescrição do título, tendo a ação sido proposta dentro do quinquênio previsto em lei.

Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023